Tribunal: TRF3
Processo: 5013971-78.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2002-08-13

Ementa:
59/148)

5013971-78.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. PROFISSIONAL TÉCNICO FARMACÊUTICO HABILITADO E REGISTRADO JUNTO AO CRF. PRESENÇA DO PROFISSIONAL TÉCNICO NO ESTABELECIMENTO. CORRELAÇÃO ENTRE O ART. 15 DA LEI 5.991/1973 COM O ART. 24 DA LEI 3.820/1960. FIXAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há nos autos nenhuma indicação de que se tenha exigido do autuado depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo, de modo que é descabida a alegação, em que pese haver razão no sentido de que “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, nos termos da Súmula Vinculante 21.”

2. O STJ, no julgamento do REsp 1382751/MG, realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "os Conselhos Regionais de farmác

Inteiro teor:
59/148)

5013971-78.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. PROFISSIONAL TÉCNICO FARMACÊUTICO HABILITADO E REGISTRADO JUNTO AO CRF. PRESENÇA DO PROFISSIONAL TÉCNICO NO ESTABELECIMENTO. CORRELAÇÃO ENTRE O ART. 15 DA LEI 5.991/1973 COM O ART. 24 DA LEI 3.820/1960. FIXAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há nos autos nenhuma indicação de que se tenha exigido do autuado depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo, de modo que é descabida a alegação, em que pese haver razão no sentido de que “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, nos termos da Súmula Vinculante 21.”

2. O STJ, no julgamento do REsp 1382751/MG, realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "os Conselhos Regionais de farmácia possuem competência para fiscalização e autuação das farmácias e drogarias, quanto ao cumprimento da exigência de manterem profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos, sob pena de incorrerem em infração passível de multa".

3. A multa punitiva imposta é prevista e fixada no art. 24 da Lei 3.820/60, sem que haja, portanto, violação ao princípio da legalidade.

4. Conforme a jurisprudência do C. STJ, não há ilegalidade na fixação das multas em salários mínimos.

5. São plenamente válidas as multas aplicadas a título de reincidência. A atividade fiscalizatória dos conselhos regionais não se limita, e nem deve se limitar, a apenas uma atuação, sendo de rigor que ela ocorra com certa frequência a fim de que, exercendo efetivo poder de polícia, incuta senso de responsabilidade no fiscalizado para que ele cumpra corretamente as normas legais.

6. Se assim não fosse, a norma do artigo 24 da Lei 3.820/60 não teria muita eficácia, pois seria conveniente para o fiscalizado pagar uma só multa e não cumprir a determinação de manter ao menos um farmacêutico durante o horário de funcionamento do estabelecimento, o que certamente sairia mais caro.

7. Vale dizer que as fiscalizações realizadas são eventos diferentes e independentes, objetivando dar eficácia ao disposto no artigo 24 da Lei 3.820/60, sendo cabível nova atuação em cada evento caso não tenha sido regularizada a situação pretérita.

8. Note-se que se a regularização da situação pode ser verificada pela simples consulta de protocolo de requerimento de registro do responsável técnico dentro do prazo estabelecido na primeira fiscalização, de forma que nada impede que a reincidência seja constatada à distância, sem a necessidade de nova visita do fiscal ao estabelecimento.

9. As CDA's que instruem a execução fiscal originária são plenamente exigíveis, possuindo todos os requisitos de validade.

10. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013971-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: DROGARIA IPEROIG LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BEDRAN JABR - SP174840-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013971-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: DROGARIA IPEROIG LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BEDRAN JABR - SP174840-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Drogaria Iperoig Ltda. contra decisão que acolheu parcialmente a objeção de pré-executividade apenas para reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados a título de anuidade do exercício de 2007, reconhecendo a sucumbência recíproca e condenando as partes ao pagamento de honorários em R$1.500,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, na proporção de 50% para cada parte.

Sustenta a agravante a ilegalidade e a inconstitucionalidade da multa administrativa fixada em salários mínimos, bem como da exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo.

Diz que houve tripla autuação pelo mesmo fato.

Defende, por fim, a ofensa aos princípios da individualização das penas, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013971-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: DROGARIA IPEROIG LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BEDRAN JABR - SP174840-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, cumpre esclarecer que não há nos autos nenhuma indicação de que se tenha exigido do autuado depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo, de modo que é descabida a alegação, em que pese haver razão no sentido de que “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, nos termos da Súmula Vinculante 21.”

Quanto ao mérito, dispõe o art. 24 da Lei no 3.820/1960: "As emprêsas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar perante os Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado".

Ainda, o art. 15 da Lei 5.991/1973 estabelece: "A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de farmácia, na forma da lei. § 1o - A presença do técnico responsável será obrigatória durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. § 2o - Os estabelecimentos de que trata este artigo poderão manter técnico responsável substituto, para os casos de impedimento ou ausência do titular".

O STJ, no julgamento do REsp 1382751/MG, realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "os Conselhos Regionais de farmácia possuem competência para fiscalização e autuação das farmácias e drogarias, quanto ao cumprimento da exigência de manterem profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos, sob pena de incorrerem em infração passível de multa". Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DROGARIAS E FARMÁCIA S. EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO DURANTE O PERÍODO INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO RESPECTIVO ESTABELECIMENTO. FISCALIZAÇÃO E AUTUAÇÃO. CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA. COMPETÊNCIA.

1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando em consideração o entendimento há muito consolidado por esta Corte Superior de Justiça, firma-se compreensão no sentido de que os Conselhos Regionais de farmácia possuem competência para fiscalização e autuação das farmácia s e drogarias, quanto ao cumprimento da exigência de manterem profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos, sob pena de incorrerem em infração passível de multa. Inteligência do art. 24 da Lei n. 3.820/60, c/c o art. 15 da Lei n. 5.991/73.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de apreciar as razões levadas à sua consideração pelo apelante, atinentes à validade das CDAs acostadas aos autos, cabendo àquele Tribunal enfrentar tais questões.

3. Recurso especial a que se dá provimento, para reformar o acórdão e, nessa extensão, reconhecer e declarar a competência dos Conselhos Regionais de farmácia para fiscalizar e autuar farmácia s e drogarias, no que tange à presença de farmacêutico responsável, durante todo o período de funcionamento do estabelecimento comercial, determinando, na hipótese, o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no julgamento da causa, sobretudo no que diz respeito à regularidade das CDAs acostadas aos autos.

(REsp 1382751/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 02/02/2015)

Por outro lado, a multa punitiva imposta, é prevista e fixada no art. 24 da Lei 3.820/60, sem que haja, portanto, violação ao princípio da legalidade.

Art. 24. - As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar perante os Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado.

Parágrafo único - Aos infratores deste artigo será aplicada pelo respectivo Conselho Regional a multa de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).

O texto do dispositivo foi posteriormente alterado pela Lei 5.724/71 para constar:

Art. 1o As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei no 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3(três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dôbro no caso de reincidência.

Destaca-se que, conforme a jurisprudência do C. STJ, não há ilegalidade na fixação das multas em salários mínimos. É nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 105, INCISO III, A E C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DURANTE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR E APLICAR PENALIDADES. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. Compete aos Conselhos Regionais de farmácia fiscalizar e aplicar penalidades às farmácias e drogarias que não cumprirem a obrigação legal de manter um responsável técnico habilitado em horário integral (artigos 10, c, e 24 da Lei n. 3.820/60, e § 1o do artigo 15 da Lei n. 5.991/73). "A atribuição dos órgãos de vigilância sanitária que, de acordo com o art. 44, do Decreto no 74.170/74, que regulamentou a Lei no 5.991/73, é competente para licenciar e fiscalizar as condições de funcionamento das drogarias e farmácia s, bem como o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, o que não se confunde com a incumbência do CRF de empreender a fiscalização de tais estabelecimentos quanto ao fato de obedecerem a exigência legal de possuírem, durante todo o tempo de funcionamento, profissional legalmente habilitado junto àquela autarquia" (REsp n. 411.088/PR, Rel. Min. Luiz Fux, in DJ de 27.05.02). Quanto ao valor da multa aplicada, é pacífico o entendimento, neste egrégio Superior Tribunal de Justiça, de que sua fixação em salários mínimos, prevista na Lei n. 5.724/71, não se tornou ilegal após a Lei n. 6.205/75, que proibia a utilização do salário mínimo como indexador monetário. Divergência jurisprudencial não demonstrada. Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 415506 PR 2002/0018442-4, Relator: Ministro FRANCIULLI NETTO, Data de Julgamento: 13/08/2002, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 31.03.2003 p. 202)

Ainda, são plenamente válidas as multas aplicadas a título de reincidência.

Com efeito, a atividade fiscalizatória dos conselhos regionais não se limita, e nem deve se limitar, a apenas uma atuação, sendo de rigor que ela ocorra com certa frequência a fim de que, exercendo efetivo poder de polícia, incuta senso de responsabilidade no fiscalizado para que ele cumpra corretamente as normas legais.

Se assim não fosse, a norma do artigo 24 da Lei 3.820/60 não teria muita eficácia, pois seria conveniente para o fiscalizado pagar uma só multa e não cumprir a determinação de manter ao menos um farmacêutico durante o horário de funcionamento do estabelecimento, o que certamente sairia mais caro.

Vale dizer que as fiscalizações realizadas são eventos diferentes e independentes, objetivando dar eficácia ao disposto no artigo 24 da Lei 3.820/60, sendo cabível nova atuação em cada evento caso não tenha sido regularizada a situação pretérita.

Note-se que se a regularização da situação pode ser verificada pela simples consulta de protocolo de requerimento de registro do responsável técnico dentro do prazo estabelecido na primeira fiscalização, de forma que nada impede que a reincidência seja constatada à distância, sem a necessidade de nova visita do fiscal ao estabelecimento.

Por fim, as CDA's que instruem a execução fiscal originária são plenamente exigíveis, possuindo todos os requisitos de validade.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. PROFISSIONAL TÉCNICO FARMACÊUTICO HABILITADO E REGISTRADO JUNTO AO CRF. PRESENÇA DO PROFISSIONAL TÉCNICO NO ESTABELECIMENTO. CORRELAÇÃO ENTRE O ART. 15 DA LEI 5.991/1973 COM O ART. 24 DA LEI 3.820/1960. FIXAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há nos autos nenhuma indicação de que se tenha exigido do autuado depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo, de modo que é descabida a alegação, em que pese haver razão no sentido de que “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, nos termos da Súmula Vinculante 21.”

2. O STJ, no julgamento do REsp 1382751/MG, realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "os Conselhos Regionais de farmácia possuem competência para fiscalização e autuação das farmácias e drogarias, quanto ao cumprimento da exigência de manterem profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos, sob pena de incorrerem em infração passível de multa".

3. A multa punitiva imposta é prevista e fixada no art. 24 da Lei 3.820/60, sem que haja, portanto, violação ao princípio da legalidade.

4. Conforme a jurisprudência do C. STJ, não há ilegalidade na fixação das multas em salários mínimos.

5. São plenamente válidas as multas aplicadas a título de reincidência. A atividade fiscalizatória dos conselhos regionais não se limita, e nem deve se limitar, a apenas uma atuação, sendo de rigor que ela ocorra com certa frequência a fim de que, exercendo efetivo poder de polícia, incuta senso de responsabilidade no fiscalizado para que ele cumpra corretamente as normas legais.

6. Se assim não fosse, a norma do artigo 24 da Lei 3.820/60 não teria muita eficácia, pois seria conveniente para o fiscalizado pagar uma só multa e não cumprir a determinação de manter ao menos um farmacêutico durante o horário de funcionamento do estabelecimento, o que certamente sairia mais caro.

7. Vale dizer que as fiscalizações realizadas são eventos diferentes e independentes, objetivando dar eficácia ao disposto no artigo 24 da Lei 3.820/60, sendo cabível nova atuação em cada evento caso não tenha sido regularizada a situação pretérita.

8. Note-se que se a regularização da situação pode ser verificada pela simples consulta de protocolo de requerimento de registro do responsável técnico dentro do prazo estabelecido na primeira fiscalização, de forma que nada impede que a reincidência seja constatada à distância, sem a necessidade de nova visita do fiscal ao estabelecimento.

9. As CDA's que instruem a execução fiscal originária são plenamente exigíveis, possuindo todos os requisitos de validade.

10. Agravo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.